Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA PENHORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da possibilidade de se afastar a penhora com base na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que desprovido do registro, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição

3. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem, admitindo-se a oposição dos embargos de terceiro. Aplica-se o disposto na Súmula 84/STJ: "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. Evidenciada a aquisição de direitos antes da realização da penhora, correta a sentença pela qual julgado procedente o pedido de desconstituição da constrição judicial.

5. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Além disso, hipóteses legais que se referem à litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa.

6. Recurso conhecido e não provido.